Tribunal: TJDFT
Processo: 0009450-28.1982.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO FORÇADO. PROVEITO ECONÔMICO REPRESENTADO PELO VALOR DA DÍVIDA. CRITÉRIO UTILIZADO PARA FIXAR O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso conhecido em parte.
2. O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, estabeleceu uma gradação a ser observada na fixação dos honorários advocatícios. Desse modo, o magistrado deverá fixar os honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico, ou se impossível mensurá-lo, sobre o valor da causa.
3. Extinta a execução em razão do acolhimento da alegação de prescrição, são devidos honorários advocatícios em favor dos devedores. Ao fixa-los sobre o valor da causa, equivalente ao da dívida, atualizada monetariamente, decidiu-se em conformidade com a jurisprudência vigente.
4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.